Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANOS MATERIAIS. DECLARAÇÃO DE PERTENCES. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O transportador responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. O descumprimento da obrigação de entrega da bagagem configura o dever da prestadora de serviços em indenizar os prejuízos daí advindos.
3. Incumbe ao fornecedor demonstrar que exigiu a declaração de bens no momento do embarque, sob pena de arcar com o valor elencado pelo consumidor como sendo dos seus pertences guardados na mala extraviada.
4. O dano moral fica configurado quando a falha na prestação do serviço ocasiona desconforto e incertezas que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.
5. O valor da reparação do prejuízo moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, ser arbitrado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesar as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além da repercussão da ofensa.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.